Tribunal: TJBA
Processo: 0000095-29.2009.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000095-29.2009.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMEIA MIRANDOLINA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Verão e Collor, julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de prova, sem oportunizar a inversão do ônus da prova e a exibição de extratos bancários pela instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. A relação entre correntista e instituição financeira é de consumo, admitindo a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações.
4. A autora apresentou indícios mínimos da relação jurídica, como documento de abertura da conta e extrato com saldo, suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado.
5. Os extratos bancários necessários à comprovação do saldo encontram-se sob a posse exclusiva da instituição financeira, que possui o dever de guarda e exibição.
6. O julgamento de improcedência sem oportunizar a produção da prova essencial configura cerceamento de defesa e caracteriza error in procedendo.
7. O entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça autoriza a inversão do ônus da prova para determinar a exibição de extratos bancários em demandas dessa natureza.
8. O magistrado possui o poder-dever de determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, especialmente diante da assimetria entre as partes.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para determinar à instituição financeira a exibição de extratos bancários, desde que demonstrada a plausibilidade mínima da relação jurídica. 2. É nula a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de prova sem oportunizar a produção probatória necessária, especialmente quando esta se encontra sob a posse exclusiva da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 370 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.133.872/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.10.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000095-29.2009.8.05.0057
, em que figuram como apelante
EDMEIA MIRANDOLINA DO NASCIMENTO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator